Tribunal: TJMT
Processo: 0005156-06.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005156-06.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR), OILQUERSON DE ARRUDA NEVES - CPF: 026.469.621-26 (REU), RONALDI GONCALO CAMPOS ROLON - CPF: 033.129.801-51 (REU), JEIKSON PEDRO DE ARRUDA (REU), CASA LOTERICA (VÍTIMA), GENYSON CAMARGO RONDON (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005156-06.2013.8.11.0042

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: OILQUERSON DE ARRUDA NEVES, RONALDI GONCALO CAMPOS ROLON, JEIKSON PEDRO DE ARRUDA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, I, REDAÇÃO ANTERIOR A LEI N. 13654/2018 E II, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA INICIAL – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RÉUS CONDENADOS –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal no 08 da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005156-06.2013.8.11.0042

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: OILQUERSON DE ARRUDA NEVES, RONALDI GONCALO CAMPOS ROLON, JEIKSON PEDRO DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu os apelados
OILQUERSON DE ARRUDA NEVES, RONALDI GONCALO CAMPOS ROLON e JEIKSON PEDRO DE ARRUDA
da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2o, incisos I (redação anterior a lei n. 13654/2018) e II, do Código Penal, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 198379983).

Inconformada, a Promotoria de Justiça sustenta que as provas obtidas são suficientes para comprovar a autoria delitiva do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas em face da Lotérica General Melo. Assim, requer o provimento do recurso, para julgar a inicial acusatória procedente (id. 198379994).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 198379997).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial para condenar os apelados pela prática do delito de (id. 204952196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005156-06.2013.8.11.0042

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: OILQUERSON DE ARRUDA NEVES, RONALDI GONCALO CAMPOS ROLON, JEIKSON PEDRO DE ARRUDA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso pretende, em síntese, a condenação dos apelados
OILQUERSON DE ARRUDA NEVES, RONALDI GONCALO CAMPOS ROLON e JEIKSON PEDRO DE ARRUDA
pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, assim descrito na inicial acusatória (id. 198380653, p. 01):

“(...) II – Do segundo crime – roubo a mão armada com concurso de pessoas – vítimas casa lotérica denominada Lotérica General Mello e idoso por nome ora ignorado – Denunciados executores Oilquerson e Ronaldi – Partícipe Jeikson Pedro:

Provas autos, que no dia 13 de dezembro de 2013, no interior da 2o vítima, a lotérica General Melo, situada na Av. General Melo, no bairro Pico do Amor, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos autos, e, ainda, mediante violência exercida por meio de pancadas na cabeça, desferidas com um capacete, com unidade de desígnios, os denunciados Oilquerson e Ronaldi subtraíram para si a quantia em dinheiro de R$ 1000,00 (mil reais) de propriedade da empresa ofendida.

Os autos também revelam que o acusado Jeikson Pedro igualmente agiu na qualidade de partícipe, vez que forneceu a arma de fogo e um capacete, e, ainda, o lucro desse grave delito patrimonial foi dividido entre os três assaltantes, ora denunciados.

Consta do caderno policial que os executores dos delitos patrimoniais ora tratados, Oilquerson e Ronaldi, agiram do mesmo modo: anunciaram os assaltos, com o uso da arma de fogo, subtraíram os dinheiros das casas lotéricas e foragiram dos locais dos crimes numa motocicleta de características por ora ignoradas, que havia sido emprestada por um comparsa conhecido apenas como Robson (fls. 08).

Durante os assaltos ora tratados, o partícipe Jeikson Pedro estava encarcerado na Penitenciaria Central do Estado/PCE, em razão de outras graves práticas delitivas, contudo, lhe coube fornecer a arma de fogo e o capacete, que foram utilizados contra as casas lotéricas, pelos comparsas Oilquerson e Ronaldi, e, como dito, repartiu com eles, todo o lucro advindo desses assaltos.

Neste sentido, veja-se que o denunciado Jeikson Pedro é irmão do acusado Oilquerson, tendo bastado a ordem e autorização do primeiro deles, de dentro da penitenciária, para o segundo utilizar a malsinada arma de fogo e o capacete, durante os assaltos.

Descobriu-se que durante o segundo assalto, consumado pelos acusados, contra a Lotérica General Melo, um ofendido de nome por ora ignorado, que se sabe ser um idoso, reagiu em legítima defesa do patrimônio da casa lotérica e entrou em luta corporal com um dos assaltantes, culminando na violência contra o referido ofendido, acima descrita, que resultou em lesões corporais de natureza ignorada.

Interrogados pelo delegado de polícia, em datas posteriores, os denunciados Oilquerson e Ronaldi negaram as autorias dos crimes patrimoniais ora tratados (fls. 29/30 e 32/33).

Também interrogado na fase inquisitorial, o denunciado Jeikson Pedro negou a sua participação nos graves delitos patrimoniais, e, delatou os seus comparsas, ao lhes imputar as autorias delitivas (fls. 69/70). (...)”. Sic.

Concluída a instrução processual, o juízo singular julgou improcedente a denúncia, destacando a fragilidade das provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a materialidade está devidamente comprovada pelas provas orais colhidas nas fases policial e judicial.

Ouvida na fase policial (id. 198380653, p. 49) a vítima GENYSON CAMARGO RONDON, proprietário da Casa Lotérica General Mello, confirmou a ocorrência do crime em seu estabelecimento comercial, bem como confirmou a agressão perpetrada contra um cliente que, de acordo com seu depoimento, possuía mais de sessenta anos.

Foi juntado aos autos, relatório de informações n. 04/DIC/GAECO/2012, contendo as interceptações telefônicas, oriundas da Operação 7o mandamento, onde foram observadas conversas acerca dos fatos apurados nestes autos. In verbis:

“No segundo fato, as conversações que evidenciaram o fato criminoso também ocorreram após a execução do roubo. Nesses diálogos, os criminosos mencionam claramente o modus operandi e outras características do local onde executaram o fato, bem como demonstram estarem com uma grande quantidade de dinheiro, conforme demonstram os diálogos que seguem abaixo:

Em conversa do dia 12/12/2011 às 16h11min, OILQUERSO, vulgo "IQUE" entra em contato com o preso identificado por JUNINHO e passa a relatar sobre a ação de roubo a Lotérica que acabara de realizar. Assim começa a relatar que o "povo quase grudou ele (IQUE) e KIBE". QUE o capacete dele (JUNINHO) quebrou na cabeça de um coroa (senhor). Na sequência, KIBE passa a conversar com JUNINHO. Passa relatar que os caras quase que rende (prende) ele. QUE eles acabaram de fazer um assalto. QUE um senhor "aloitou" com ele (KIBE) para pegar o revólver dele. QUE nesse momento IQUE rachou o capacete na cabeça do velho. JUNINHO pergunta se pegaram (roubaram). KIBE diz que vai mandar um vale a JUNINHO. Em resposta, JUNINHO diz que vai mandar "CÔCÔ" pegar R$ 50,00. KIBE diz que preferia mandar a JUNINHO, pois pegaram pouca coisa. JUNINHO pergunta quantos eles vão mandar a ele. KIBE diz que pegaram. R$ 700,00 somente. QUE amanhã vão em outro "trampo". JUNINHO pergunta quantos que tinha em dinheiro lá. KIBE diz que não sabe. QUE tinha uma viatura do BOPE próximo. JUNINHO pergunta o que era lá. KIBE diz que era Lotérica. QUE o "bagulho" foi louco. QUE eles chegaram entrando. QUE IQUE deu uma capacitada no velho para este largar dele (KIBE). JUNINHO diz que tem que colocar deitado. KIBE diz que agora eles formaram uma equipe de trabalho. QUE hoje vai fazer vale a JUNINHO, e amanhã faz a COCÔ. QUE vai mandar R$ 50,00 a JUNINHO. JUNINHO indaga quantos ficou para cada um. KIBE diz que ficou R$ 200,00 para cada. QUE fizeram um vale a ROBSON, pois teria emprestado a motocicleta. QUE agora eles voltaram a trampar direto. Na continuidade da conversa, KIBE repassa o telefone a IQUE. JUNINHO indaga a IQUE quantos eles vão dar de vale a ele. IQUE diz que vão arrumar R$ 50,00 a JUNINHO. Por fim, IQUE pede para JUNINHO não comentar com ninguém sobre a ação, e se despedem.
(
Sic.
Relatório de id. 198380653, p. 28. Mídias id. 198380727 a 198380731)

A testemunha Gerson Luiz Ferreira Corrêa Júnior, policial militar, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (id. 198380653, p. 94), e sob o crivo do contraditório, ratificou o conteúdo do relatório. Veja-se:

“Que apesar da longa data, se recorda muito bem dos fatos. Que a operação investigava quarenta pessoas e que além disso visava apurar a prática de saidinhas de banco. Que a operação tinha o nome de operação sétimo mandamento. Que nas investigações chegaram nas pessoas de alcunha ike e quibe. Que nesta operação atuou na interceptação telefônica. Que com relação ao primeiro roubo não houve muitos diálogos sobre ele, mas se recorda que o indivíduo de alcunha Ique comentou por telefone com seu irmão pro telefone que ele tinha emprestado uma arma para outro indivíduo praticar o roubo naquela oportunidade. Que no segundo fato ocorreu cerca de um mês posterior, e nesta oportunidade foi revelado todos os detalhes do roubo, inclusive tendo eles comentado sobre a divisão de lucros e
modus operandi.
Que sobre o segundo fato tem certeza. Que a qualificação dos indivíduos foi

realizada no decorrer das investigações, inclusive pelo setor de interceptação telefônica, que fazia parte. Que Jeikson era o juninho, Ronald era o Quibe e o Oilquerson era o Ique. Que salvo engano, todos foram denunciados pela saidinha de banco. Que tem quase certeza que o Jeikson estava no rol dos quarenta e quatro investigados. Que tem certeza da participação de Oilquerson pelo fato de ter vários fatos que ele participou na modalidade saída de banco. Que no segundo roubo, na general melo, os envolvidos agiram de maneira muito violente contra um senhor e este fato foi esclarecido nos diálogos telefônicos entre eles. Que os três denunciados são velhos conhecidos da polícia por serem envolvidos na prática de diversos crimes patrimoniais. (
Sic.

depoimento extraído da sentença condenatória, id. 198379983, p. 03)

Embora tenha alterado a versão na fase judicial, o acusado JEIKSON PEDRO DE ARRUDA na fase inquisitiva (id. 198380653, 99), confirmou que as conversas interceptadas foram realizadas entre ele e os demais acusados, bem como, confirmou que os corréus cometeram o crime imputado a eles, contudo, negou que tivesse emprestado a arma para eles e recebido uma parte dos valores subtraídos em contrapartida. Veja-se:

“QUE é conhecido pela ALCUNHA DE JUNINHO; QUE já foi preso por ROUBO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E HOMICÍDIO; QUE afirma ser irmão OILQUERSON DE ARRUDA NEVES, vulgo IQUE; QUE afirma conhecer RONALD GONÇALO CAMPOS ROLON, vulgo KIBE, mas afirma que desde o ano de 2012 não teve mais notícia de KIBE; QUE ao ser indagado se era OILQUERSON E RONALD quem lhe dava apoio fora da cadeia enquanto estava preso, o interrogando respondeu: "o meu irmão IQUE, me dava apoio, porque ele ficou com a minha moto e o capacete"; QUE, ao ser indagado se deixou UMA ARMA DE FOGO com o seu irmão OILQUERSON e RONALD para que praticassem os ROUBOS e lhe dessem uma participação nos lucros dos crimes, o interrogando respondeu: NÃO; QUE ao ser indagado se foi o mandante dos roubos as casas lotéricas praticados pelo seu irmão OILQUERSON E RONALD nos dias 03/11/11 e 13/12/11 (lotérica General Mello), o interrogando respondeu: NÃO; QUE ao ser indagado se era o líder dos roubos praticados por seu irmão OILQUERSON E POR RONALD e dentro da Cadeia planejava os roubos e ordenava a execução para após receber a sua parte do lucro do crime, o interrogando respondeu: NÃO; QUE já que NEGA ter sido o mandante dos ROUBOS em casas Lotéricas nos dias 03/11/11 e 13/12/11, como explica a ligação telefônica que manteve com o seu irmão OILQUERSON no dia 03/11/11, ocasião em que pergunta ao seu irmão se o mesmo PRATICOU O ROUBO usando a sua ARMA DE FOGO, para a qual usou a expressão FERRO, momento em que OILQUERSON LHE CONFIRMA QUE HAVIA PRATICADO O ROUBO COM A ARMA DE FOGO DO INTERROGANDO, ao que após o interrogando OUVIR O ÁUDIO, respondeu: "EU LEMBRO DESSE BO AÍ MESMO. EU LEMBRO DESSA CONVERSA AÍ, MAS EU NÃO MANDEI ELES ROUBAR NÃO, EU SÓ FALEI SE VOCÊ FIZER ALGUMA COISA, VOCÊ LANÇA UM DINHEIRO PRA MIM"; QUE ao ser indagado quantos recebeu do ROUBO a casa Lotérica do dia 03/11/1 1, o interrogando respondeu que RECEBEU DE OILQUERSON E RONALD a quantia de TREZENTOS REAIS, e, ao ser indagado porque na ligação telefônica afirmou que OILQUERSON E RONALD lhe repassaram apenas 30, o interrogando explicou que a expressão 30 é um código que usam dentro da cadela para se referirem a quantia de R$ 300,00 REAIS; QUE ao ser indagado acerca do ROUBO ocorrido no dia 13/12/11, na casa LOTÉRICA GENERAL MELLO, ocasião em que os seus comparsas OILQUERSON E RONALD praticaram o ROUBO utilizando a sua arma de fogo, a sua motocicleta e o seu capacete, inclusive na ocasião QUEBRARAM O SEU CAPACETE NA CABEÇA DE UM IDOSO, o interrogando após ouvir a gravação da conversa que manteve com os comparsas OILQUERSON E RONALD e pergunta QUANTOS OILQUERSON E RONALD iriam lhe repassar do lucro do ROUBO, o interrogando respondeu: "DESSE ROUBO AÍ PARECE QUE ELES TAMBÉM ME PASSARAM TREZENTOS, EU NÃO TÔ MUITO LEMBRADO PORQUE FOI 2011 ESSA FITA AÍ, FAZ MUITO TEMPO"; QUE o interrogando afirmou: "ESSA ARMA AÍ DELEGADA, EU DEIXEI COM O MEU IRMÃO, PRA ELE VENDER PRA EU PAGAR O ADVOGADO, MAS ELE NÃO QUIS VENDER E SAIU PRATICANDO ROUBO COM ELA, DAÍ EU DISSE, JÁ QUE VOCÊS ESTÃO USANDO O MEU FERRO, EU QUERO A MINHA PARTE DO LUCRO DAS FITAS"; QUE ao ser indagado como era o "FERRO" QUE DEIXOU COM O SEU IRMÃO OILQUERSON, o interrogando respondeu: "ERA UM REVÓLVER CAL. 38 PRETO", QUE afirma que: "NÃO MANDAVA OILQUERSON E RONALD praticarem os ROUBOS com a sua arma de fogo, mas OILQUERSON E RONALD lhe telefonava para PRESTAR CONTAS DE TODOS OS ROUBOS QUE praticavam USANDO A SUA ARMA DE FOCO e lhe repassavam uma parte do lucro, mas afirmou: "SÓ RECEBI MIXARIA COM ESSES ROUBOS QUE FIZERAM COM A MINHA ARMA, NÃO PASSOU DE MIL REAIS": QUE atualmente se encontra PRESO por ROUBO A TRANSEUNTE no bairro jd. das Américas”

Sic.

Interrogados na fase judicial, os acusados RONALDI GONCALO CAMPOS ROLON e OILQUERSON DE ARRUDA NEVES negaram a autoria do delito.

Em que pese os argumentos expostos pelo magistrado singular, verifica-se que as provas obtidas são suficientes para fundamentar a condenação almejada, notadamente porque, apesar de os apelados negarem que tenham participado do crime de roubo a versão é frágil, sobretudo quando considerado o depoimento do acusado JEIKSON PEDRO DE ARRUDA, confirmando o conteúdo das interceptações telefônicas, aliado ao depoimento do policial militar Gerson Luiz Ferreira Corrêa Júnior, o qual atuou na interceptação telefônica.

Necessário salientar que, embora as testemunhas consistam nos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, esta peculiaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão, assim como ocorre na hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Além disso, conforme bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça em parecer encartado no id. 204952196,
“não restam dúvidas quanto à identificação dos interlocutores das ligações interceptadas pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), tendo em vista que os próprios recorridos, quando interrogados, atribuíram, uns aos outros, os apelidos mencionados durantes as chamadas telefônicas”. Sic.

Desse modo, resta evidente que os acusados realizaram o crime em questão, tendo Oliquerson e Ronaldi atuado diretamente e Jeikson, emprestando a arma de fogo para eles, tendo como contrapartida repartido o lucro, conforme consignado na denúncia.

Lado outro, não há como reconhecer a agravante do crime cometido contra idoso (artigo 61, II, “h”, do CP), vez que não comprovada a idade de uma das vítimas.

Portanto, presentes elementos a evidenciar a materialidade e a autoria delitiva dos apelados RONALDI GONCALO CAMPOS ROLON, OILQUERSON DE ARRUDA NEVES e JEIKSON PEDRO DE ARRUDA, sendo de rigor a condenação dos apelados nas sanções previstas no art. 157, § 2o, incisos I (redação anterior a
lei n. 13654/2018),
e II, do Código Penal.

Do apenamento
:

RONALDI GONCALO CAMPOS ROLON

A culpabilidade extrapola o tipo penal, vez que agiram de forma extremamente violenta ao agredir uma das vítimas.

O apelado possui duas condenações por fato anterior com trânsito em julgado com data posterior aos fatos, as quais serão utilizadas para majorar a basilar e duas condenações com trânsito em julgado em data anterior aos fatos, contudo será utilizada para fins de reincidência (Executivo de Pena n.
0013556-04.2016.8.11.0042).

Não existem elementos para aferir a personalidade e conduta social do réu. Os motivos são normais à espécie.

As circunstâncias e as consequências do delito não extrapolam o ordinário.

A vítima em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda etapa, ausente atenuantes de pena. Todavia, presente a agravante da reincidência (Executivo de Pena n.
0013556-04.2016.8.11.0042)
, motivo pelo qual passo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira etapa, incidem as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, redação anterior à
lei n. 13654/2018
e II, do CP), de modo que aplico a fração de 1/3 (um terço), o que eleva a pena para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”

do Código Penal.

JEIKSON PEDRO DE ARRUDA

A culpabilidade extrapola o tipo penal, vez que agiram de forma extremamente violenta ao agredir uma das vítimas.

O apelado possui uma condenação por fato anterior com trânsito em julgado em data posterior aos fatos, apta a majorar a pena-base (Executivo de Pena n.
0020300-49.2015.8.11.0042)
.

Não existem elementos para aferir a personalidade e conduta social do réu. Os motivos são normais à espécie.

As circunstâncias e as consequências do delito não extrapolam o ordinário.

A vítima em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes atenuantes ou agravantes de pena.

Na terceira etapa, incidem as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, redação anterior à
lei n. 13654/2018
e II, do CP), de modo que aplico a fração de 1/3 (um terço), o que eleva a pena para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” e §3o
,
do Código Penal.

OILQUERSON DE ARRUDA NEVES

A culpabilidade extrapola o tipo penal, vez que agiram de forma extremamente violenta ao agredir uma das vítimas.

O apelado possui uma condenação por fato anterior com trânsito em julgado em data posterior aos fatos, apta a majorar a pena-base (Executivo de Pena n.
0005527-67.2013.8.11.0042)
.

Não existem elementos para aferir a personalidade e conduta social do réu. Os motivos são normais à espécie.

As circunstâncias e as consequências do delito não extrapolam o ordinário.

A vítima em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes atenuantes ou agravantes de pena.

Na terceira etapa, incidem as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, redação anterior à
lei n. 13654/2018
e II, do CP), de modo que aplico a fração de 1/3 (um terço), o que eleva a pena para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” e §3o
,
do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso ministerial para condenar os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 157, §2o, I (redação anterior à
lei n. 13654/2018) e
II, do Código Penal, sendo individualizada da seguinte maneira:

i. RONALDI GONCALO CAMPOS ROLON à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 22 (vinte e dois) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

ii. JEIKSON PEDRO DE ARRUDA à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, e §3o, do Código Penal e 17 (dezessete) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso e;

iii.
OILQUERSON DE ARRUDA NEVES

à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, e §3o, do Código Penal e 17 (dezessete) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024